Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719414-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MATTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. ARTIGO 292, INC. II, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O valor da causa deve observar o proveito econômico almejado, e em se tratando de Ação Anulatória de Débito Fiscal, ele deve corresponder a quantia apontada nos autos de lançamentos que se objetiva anular. (art. 292, II, CPC). 2. Na acepção da causa em exame, o pedido de cancelamento do auto de infração objeto da demanda significa o mesmo que sua invalidação ou rescisão, conforme indicou o legislador no inciso II do art. 292 do CPC. (Acórdão 1720988, 07125353020198070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023) 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 292, inciso II, §3o, e 293, ambos do CPC, insurgindo-se em relação ao valor atribuído à causa. Sustenta que referido montante deve corresponder à soma dos valores indicados nos autos de infração que a recorrida pretendia anular, devidamente corrigidos. Ao final, requer o cadastramento do procurador Marcos de Araújo Cavalcanti, OAB/DF 28.560. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 292, inciso II, §3o, e 293, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de cadastramento feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025